Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-21.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1012531-21.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[Vander Alberto Masson (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI ORDINÁRIA N. 5.814, DE 15.09.2022, DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
– CRIAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – ALEGADO VÍCIO FORMAL E MATERIAL – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO
DE PODERES, RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E ECONOMICIDADE – OFENSA AO ART.
195,
PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AO ART. 113, DO ADCT – INOCORRÊNCIA – CONCRETIZAÇÃO DO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E DIREITO À INFORMAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A norma impugnada não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública ou dispõe sobre matéria orçamentária, não restando caracterizada a violação dos Princípios da Separação de Poderes e Reserva da Administração.

A afirmação do próprio requerente, no sentido de que
os dados oficiais já estão disponíveis aos cidadãos, por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, operacionalizado pelo FNDE, afasta a alegada violação ao Princípio da Economicidade, pois indica que as informações já estão sendo levantadas e divulgadas, não havendo que se falar em necessidade de criação de novas despesas, pois o município de Tangará da Serra já dispõe de sítio eletrônico próprio, inexistindo óbice para a disponibilização das informações na página local, sendo certo que o
custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório.

Conforme a jurisprudência do e. STF, “
a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade.”.

É constitucional a lei municipal que dispõe sobre a criação de sítio eletrônico para a divulgação, na internet, de dados relativos à receita e aplicação dos recursos
, impondo ao Executivo Municipal a divulgação de informações de interesse público, limitando-se a garantir a concretização do Princípio da Publicidade, que está diretamente ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência da administração pública, em conexão direta com o princípio democrático, garantindo a participação e controle social dos cidadãos, com a utilização da rede mundial de computadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de
Tangará da Serra
,

visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 5.814, de 15.09.2022, que dispõe sobre a criação do sítio eletrônico “
Fundeb Transparente
”, portal de transparência da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb de que trata a Lei n. 14.113/2020, no âmbito do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

O requerente aduz, em suma, que a norma impugnada padece de vício formal e material, pois trata de conteúdo de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal, interfere diretamente na gestão administrativa e gera despesas desnecessárias ao município, violando o disposto no art. 195, parágrafo único, I e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por afronta aos Princípios da Separação de Poderes e Reserva da Administração.

Assevera a flagrante violação ao Princípio da Economicidade, pois o Município de Tangará da Serra já implementou as diretrizes impostas pela Lei de Transparência e as orientações do TCE/MT, sendo desnecessária a criação de novo endereço eletrônico, para a divulgação das mesmas informações. Alega, ainda, a violação ao disposto no art. 113, do ADCT, ante a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Requer a procedência da ação.

A Câmara Municipal de Tangará da Serra apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 171746173).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 173544666), opinou pela improcedência da ação
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Prefeito Municipal de Tangará da Serra
propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face
da Lei Ordinária n. 5.814, de 15.09.2022, que dispõe sobre a criação do sítio eletrônico “
Fundeb Transparente
”, portal de transparência da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb de que trata a Lei n. 14.113/2020, no âmbito do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

O requerente assevera que
a norma impugnada padece de vício formal e material, pois trata de conteúdo de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal, interfere diretamente na gestão administrativa e gera despesas desnecessárias ao município, violando o disposto no art. 195, parágrafo único, I e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por afronta aos Princípios da Separação de Poderes e Reserva da Administração.

Assevera a flagrante violação ao Princípio da Economicidade, pois o Município de Tangará da Serra já implementou as diretrizes impostas pela Lei de Transparência e as orientações do TCE/MT, de modo que os dados oficiais estão disponíveis aos cidadãos, por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, operacionalizado pelo FNDE, sendo desnecessária a criação de novo endereço eletrônico, para a divulgação das mesmas informações. Alega, ainda, a violação ao disposto no art. 113, do ADCT, ante a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Requer a procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2º
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a
Lei Ordinária n. 5.814, de 15.09.2022, que dispõe sobre a criação do sítio eletrônico “
Fundeb Transparente
”, portal de transparência da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb de que trata a Lei n. 14.113/2020, no âmbito do município de Tangará da Serra e dá outras providências,
viola o disposto no art. 195,
parágrafo único, I e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Para elucidação da questão, vejamos o teor do ato normativo impugnado,
verbis
:

“LEI Nº 5.814, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE O "FUNDEB TRANSPARENTE", PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DE QUE TRATA A LEI Nº 14.113 DE 2020, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7º, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica criado o sítio eletrônico, na rede mundial de computadores, denominado "FUNDEB transparente", onde serão disponibilizadas as informações relativas à execuções orçamentárias e financeiras dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, para fins de transparência e controle social.

Art. 2º O sítio eletrônico deverá conter as informações detalhadas, mensalmente, acerca da receita e da efetiva aplicação dos recursos do Fundo, garantindo-se entre outras:

I - a demonstração da receita total do Fundo, inclusive aquele oriundo de complementação da União, caso haja;

II - relação de todos os favorecidos dos pagamentos e transferências com os recursos do FUNDEB e seus respectivos valores;

III - a demonstração dos valores gastos em remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, observados os percentuais mínimos;

IV - os demonstrativos das despesas realizadas com vistas à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo serão apresentadas de forma detalhada, clara e objetiva, com vistas a facilitar o monitoramento da execução dos recursos por qualquer cidadão.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.”
(id. 170308150)

Dessa forma, analisando a norma hostilizada, não se verifica a alegada violação aos Princípios da
Separação de Poderes, Reserva da Administração e Economicidade.

Isso porque,
a Constituição do Estado de Mato Grosso, em relação aos Municípios, fixa a competência exclusiva do Chefe do Executivo da iniciativa de leis que disponham sobre:

“
Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I -
matéria orçamentária e tributária
;

(...)

III -
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
; (...)
” (grifei e negritei)

À vista disso, basta uma simples análise da norma impugnada para verificar que a lei não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública ou dispõe sobre matéria orçamentária, não restando caracterizada a usurpação da iniciativa do Chefe do Poder Executivo e, por consequência, a ingerência normativa do Poder Legislativo.

Assim, não há que se falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição Federal e Estadual, por força do Princípio da Simetria.

Quanto à violação ao Princípio da Economicidade, a afirmação do próprio requerente, no sentido de que
os dados oficiais já estão disponíveis aos cidadãos, por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, operacionalizado pelo FNDE, afasta a sua incidência, pois indica que as informações já estão sendo levantadas e divulgadas, não havendo que se falar em necessidade de criação de novas despesas, pois o município de Tangará da Serra já dispõe de sítio eletrônico próprio, inexistindo óbice para a disponibilização das informações na página local, sendo certo que o
custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório.

Ademais, conforme a jurisprudência do e. STF, “
a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade
.” (ADI n. 6102, Tribunal Pleno, Rela. Mina. Rosa Weber, j. 21.12.2020), razão pela qual afasto também a alegação de ofensa ao disposto no art.
art. 113, do ADCT.

Nesse passo, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, ao qual peço licença para transcrever parte do seu parecer, que passa a fazer parte da fundamentação deste
decisum
,
verbis
:

“O autor alega inconstitucionalidade da lei mencionada com base na competência exclusiva do poder executivo sobre a administração pública.

Dito isso, cumpre indicar o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.282.228 do STF, cuja ementa integral segue:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DO PROGRAMA CRECHE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL
. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes
. 2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1282228 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12- 2020 PUBLIC 18-12-2020)

Considerando que não houve criação, extinção ou alteração na Administração Pública, não existente qualquer violação ao Princípio da Separação dos Poderes
.

Quanto à redundância alegada pela parte autora ao mencionar a existência do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, verifica-se que a existência de ferramenta responsável pela publicação de dados de transparência na esfera federal não exime a possibilidade de o ente municipal também realizar a publicação de tais dados em seus sites locais. Inclusive, a já existente disponibilização dos dados indica que, de algum modo, eles estão sendo compilados e encaminhados ao órgão responsável pelo SIOPE, o que facilitaria a publicação dos mesmos dados pelo executivo municipal
.

Em sequência, o autor alegou que não foi realizado estudo de impacto orçamentário pela lei sob análise, desrespeitando o artigo 113 da ADCT. Nesse sentido, segue a ementa integral da ADI 6102 do STF:

(...)

Verifica-se que a lei em questão não gerou aumento de despesa em sua redação, apenas previu a criação de sistema indexador de dados para fins de transparência de gastos do serviço público pela prefeitura.

Dito isso, qualquer gasto resultante seria ínfimo e condizente com o Princípio da Publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.”
(id. 173544666 – grifei e negritei)

À vista disso, é de bom alvitre destacar que a lei hostilizada versa sobre tema de interesse geral da sociedade, que consiste na divulgação de informações relativas à aplicação dos recursos públicos, visando a concretização do Princípio da Publicidade, previsto no art. 37, da Constituição Federal, que estabelece que “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência (...)
” – grifei e negritei.

Tal princípio é reproduzido pela Constituição do Estado de Mato Grosso, que em relação aos municípios, dispõe:

“Art. 174 Na gerência dos interesses da população, o Município deverá observar os seguintes objetivos prioritários:

(...)

VI - realizar a ação administrativa,
proporcionando meios de acesso dos setores populares aos seus atos
,
os quais devem estar sujeitos aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade
.”
(grifei e negritei)

Desse modo, a lei que dispõe sobre a criação de sítio eletrônico para a divulgação, na internet, de dados relativos à receita e aplicação dos recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, impondo ao Executivo Municipal a divulgação de informações de interesse público, limita-se a garantir a concretização do Princípio da Publicidade, que está diretamente ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência da administração pública, em conexão direta com o princípio democrático, garantindo a participação e controle social dos cidadãos, com a utilização da rede mundial de computadores.

Acerca do tema, o i. Min. do STF - Min. Gilmar Ferreira Mendes, leciona,
verbis
:

“
Nesse sentido, a Constituição abriu novas perspectivas para o exercício ampliado do controle social da atuação do Estado, com destacada contribuição da imprensa livre, de organizações não governamentais e da atuação individualizada de cada cidadão.

Ao mesmo tempo,
os novos processos tecnológicos oportunizaram um aumento gradativo e impressionante da informatização e compartilhamento de informações dos órgãos estatais
,
que passaram, em grande medida, a ser divulgados na Internet
,
não só como meio de concretização das determinações constitucionais de publicidade, informação e transparência, mas também como propulsão de maior eficiência administrativa no atendimento aos cidadãos
e de diminuição dos custos na prestação de serviços
.

A criação dos Portais de Transparência dos diversos entes estatais, nos diferentes níveis de governo, tem proporcionado a experimentação social da relação cidadão -Estado e o exercício do controle social dos gastos públicos em novas perspectivas
36
6
.

(...)

Assim, diante do dinamismo da atuação administrativa para reagir à alteração das situações fáticas e reorientar a persecução do interesse público, segundo novos insumos e manifestações dos servidores, do controle social e do controle oficial, por exemplo,
deve o poder público perseguir diuturnamente o aperfeiçoamento do modo de divulgação dos dados e informações
, bem como a sua exatidão e seu maior esclarecimento possível.
” (Curso de Direito Constitucional, 16ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 1886/1889 – grifei e negritei)

Nesse sentido soa a jurisprudência do e. STF, confira:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade.

1. (...)

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública.
O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional ( CF, art. 61, § 1º, II, e).

3.
A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público
. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de
aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública
(art. 37, caput, CF/88).

4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica.

5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.”
(STF, ADI n. 2444 RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.11.2014 – grifei e negritei)

Desse entendimento não destoa este
e. Tribunal, confira:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N.º 11.380/2021 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – DISPOSITIVOS QUE DETERMINAM A DIVULGAÇÃO, NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA, DE INFORMAÇÕES SOBRE O DESLINDE DE OBRAS PÚBLICAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER PÚBLICO – CONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS QUE PREVÊEM A ENTREGA COMPULSÓRIA DE RELATÓRIOS EXPLICATIVOS À CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS, ALÉM DA SUJEIÇÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – MECANISMO DE CONTROLE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – CONTROLE DE NATUREZA INTERNA, DECORRENTE DE HIERARQUIA QUE NÃO EXISTE ENTRE PODERES – OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE

1.
É constitucional o dispositivo de lei municipal que determina a divulgação, no sítio eletrônico da Prefeitura, de informações relativas a obras públicas municipais em andamento e paralisadas, com a indicação do órgão público responsável, além do prazo e dos motivos de eventual paralisação. Concretização do princípio da publicidade, na acepção da transparência dos atos governamentais. Necessidade de aprimoramento e adaptação às exigências da era informatizada
. (...)”
(ADI n. 1020725-44.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.05.2023 - negritei)

Nesse diapasão, o Parlamento Municipal cuidou, de forma legítima, de conferir efetivação ao Princípio da Publicidade, no aspecto específico da transparência dos atos da atividade administrativa, mediante a utilização do meio mais aprimorado de divulgação de dados, considerando a era da informatização.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões,
julgo improcedente a ação direta
para declarar a constitucionalidade da
Lei Ordinária n. 5.814, de 15.09.2022, que dispõe sobre a criação do sítio eletrônico “
Fundeb Transparente
”, portal de transparência da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb de que trata a Lei n. 14.113/2020, no âmbito do município de Tangará da Serra
.

Cuiabá, 21 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023